Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723092-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS AGRAVADO: MARINEZ INACIO DA SILVA TAVARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709262-02.2021.8.07.0009, antecipou a tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARINEZ INACIO DA SILVA TAVARES, representada por DIVINO MAGNO TAVARES, objetivando que a parte requerida autorize e custeie a INSTALAÇÃO da ECMO, conforme solicitação médica. Aduz que a parte autora encontra-se na UTI, em estado grave, diagnosticada com COVID-19, necessitando de ECMO para sua reabilitação. Informa ainda que, na data de 22/06/2021, a equipe médica indicou suporte circulatório mecânico, ou seja, o uso do aparelho ECMO (terapia com membrana de oxigenação extracorpórea), sendo alegado que sem o uso deste equipamento sua situação é irreversível. Nesta mesma data foi solicitado o aparelho junto ao plano de saúde, não havendo resposta até a data de hoje. Por fim, informa que ao solicitar informações ao Plano de Saúde sobre o equipamento, foi informado que "ESSE PEDIDO SEGUE EM ANÁLISE" mediante a Solicitação no 1577429 até o presente momento. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr.(a). DIVINO MAGNO TAVARES como curador(a) do(a) ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dr. Helmgton Brito - CRM-DF 20629, trata-se de necessária INSTALAÇÃO da ECMO para o restabelecimento da saúde da parte autora, a qual encontra-se internada, com COVID-19. De seu turno, a ré não apresentou motivo para que o pedido ainda "ESTEJA EM ANÁLISE". Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de urgência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie a INSTALAÇÃO da ECMO e materiais necessários para o restabelecimento da saúde da requerente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a presente decisão, nos termos do artigo 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA”. Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que a terapia de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) prescrita à Agravada sequer foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o suporte de pacientes com insuficiência respiratória grave e refratária, conforme se depreende da Portaria GM/MS no 1327, de 23 de junho de 2021. Acrescenta que, conforme se verifica da leitura do parecer técnico da lavra da Dra. Marcela Valério Braga, auditora médica do plano de saúde agravante, não há consenso na literatura médica acerca do benefício do tratamento prescrito para pacientes com COVID-19. Afirma que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é desfavorável à incorporação do suporte ECMO dentre as tecnologias e diretrizes para o tratamento da COVID-19, por não existirem estudos com uniformidade de avaliação e coleta de dados suficientes que embasem a sua utilização. Aduz não haver probabilidade do direito alegado pela Agravada na petição inicial, sob o argumento de que o tratamento prescrito não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que, segundo o entendimento firmado pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, tem caráter taxativo. Alega que não pode ser compelido a custear o tratamento prescrito à segurada sem cobertura contratual, sob pena de quebra do equilíbrio financeiro do contrato. Acrescenta que cabe ao Estado assegurar o exercício pleno do direito à saúde e que o Poder Judiciário não pode impor às operadoras de plano de saúde o custeio de tratamentos sem cobertura contratual. Argumenta que há risco de irreversibilidade da tutela de urgência deferida, na medida em que a Agravada não terá condições financeiras de restituir à Agravante os valores despendidos com o tratamento na hipótese de o pedido da ação ser julgado improcedente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 27407247 e Id. 27407248). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que determinou o custeio do ECMO e dos materiais necessários ao restabelecimento da saúde da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir enquanto não cumprida a r. decisão, nos termos do artigo 537, § 4o, do CPC. Em abono à pretensão recursal, sustenta, em síntese, que o tratamento pleiteado pela Agravada não é indicado para tratamento da COVID-19, por não haver estudos científicos e não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em juízo de cognição sumária, verifico ausentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em exame dos autos do processo principal (Ação de Obrigação de Fazer n. 0709262-02.2021.8.07.0009), verifica-se que, ao relatar o quadro clínico da Agravada, o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos[1]: “Paciente, 47 anos, diagnosticada com COVID-19 (05/06) e com início dos sintomas em 02/06 e evoluindo com hipoxemia progressiva e necessidade de VM em 17/06. Passado de neoplasia de mama. Está em uso de Tazocin. TC de 16/06 não mostrava sinais tromboembolia pulmonar e com comprometimento pulmonar em pela Covid-19 de cerca de 75% (anterior 25%). Não respondeu às tentativas de PRONA, com hipoxemia persistente (P/F&lt;100). Mantém débito urinário espontâneo com função renal normal. (...) IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA Hipoxemia refratária CONDUTA Diante da evolução do quadro ventilatório e da inexistência de doença pulmonar prévia, indico suporte circulatório mecânico – ECMO, na modalidade venosa, conforme Guidelines internacionais de suporte circulatório e do protocolo de assistência circulatória do Hospital Santa Marta. (...).” Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravante pretende a reforma da r. decisão que determinou o custeio da terapêutica prescrita, sob o argumento de que a Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) não é indicada para o tratamento da Covid-19. Sucede, todavia, que, consoante já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, é abusiva a negativa de custeio de tratamento prescrito a paciente segurado, porquanto a prescrição depende de juízo a ser exercido pela equipe médica assistente, e não pela empresa administradora do plano de saúde. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DETERMINAÇÃO DO STJ NO CASO CONCRETO. INJEÇÃO DE LUCENTIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor das relações entre segurado e plano de saúde de autogestão, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mesmo que afastada a aplicação do CDC, não se deve desconsiderar a importância da garantia constitucional à saúde, que está intimamente relacionada ao direito à vida, além dos princípios da boa-fé, da equidade, da cooperação e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. "É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 4. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 5. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, é determinante para o agravamento do quadro de aflição, angústia e intranquilidade que já acomete o beneficiário e sua família. Por essa razão, a conduta da seguradora desborda dos limites do mero inadimplemento contratual e afasta a alegação de ausência de prova a respeito do malefício extrapatrimonial. 6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 7. Recursos conhecidos. Provido o do autor e desprovido o da ré” (Acórdão n.1090844, 20151410085174APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 282/315) “PROVAS. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO CONCRETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou procedentes os pedidos iniciais para obrigar as rés a fornecerem o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do câncer de mama da autora, sob pena de multa diária e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 3. A Administradora de Benefícios integra a cadeia produtiva que permitiu a contratação do plano de saúde pelos beneficiários, tendo, por isso, responsabilidade solidária com a Operadora de Saúde por eventuais vícios ou defeitos nos serviços contratados. Precedentes. 4. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 5. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei 9.656/98. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não veda o fornecimento desses medicamentos, mas apenas possibilita que as operadoras insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão. Contudo, a restrição imposta pelo Plano de Saúde no caso concreto é abusiva e não deve prevalecer, pois, coloca o beneficiário em extrema posição de desvantagem. 6. A situação retratada nos autos importa análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ainda, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e aquelas que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, art. 51 do CDC. 7. Pacífica a jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. O fato de eventualmente haver indicação de fármaco para doença não especificada na bula não retira a responsabilidade da operadora de saúde de arcar com tratamentos e procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, art. 12, inc. I, "b", da Lei 9.656/98. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos o medicamento prescrito pelo médico assistente inclusive é indicado para a patologia da autora - câncer de mama metastático - apenas constando da bula que seria ele sugerido para pacientes previamente tratadas com antiestrógeno - que não seria o caso dela. 8. Considerando o quadro clínico da Autora, a urgência do tratamento e a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. 9. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. A recusa indevida ao tratamento frustrou as expectativas da Autora, causando demora no tratamento prescrito e inerente risco à sua vida. Entre a conduta ilícita da ré, o dano sofrido pelo autor e o valor fixado pela r. sentença (R$ 5.000,00) não se observa desproporção - art. 944 do Código Civil. Mantido o valor fixado na r. sentença. 10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 11. Considerando a complexidade da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbênciais na origem no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Majorados nesta instância em vista do trabalho adicional levado a feito (art. 85, par. 11 do CPC). 12. Apelação das requeridas desprovidas e da autora parcialmente provida” (Acórdão n.1102197, 20170110199230APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 257/271) Nesse contexto, não cabe ao plano de saúde alegar que a terapêutica indicada não tem indicação para a doença ou delimitar o tratamento às medicações e protocolos que têm cobertura contratual, porquanto a decisão acerca do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que possui a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. No que tange à não inclusão da terapia de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) na relação de procedimentos estabelecida pela ANS, esta Corte de Justiça também já se posicionou no sentido de que o rol de cobertura mínima não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os tratamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrarem eficientes ao restabelecimento da saúde do paciente. Ademais, não reputo legítimo negar à segurada o tratamento que pode lhe restabelecer a saúde, sob o singelo argumento de que não integra o rol da ANS, pois haveria limitação ao exercício do direito da contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Por essa razão, também não prospera a alegação de que não pode o Poder Judiciário impor às operadoras de planos de saúde o custeio de tratamentos que não estão contratualmente previstos, pois, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CF, não será excluída da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão à Agravada caso não seja determinado o custeio do tratamento prescrito pelo seu médico assistente, dada a gravidade da doença que a acomete e da constatada piora gradativa do seu quadro de saúde, conforme atesta o relatório médico acostado aos autos do processo de origem. Por fim, em relação ao argumento de que há risco de irreversibilidade da medida, tenho que, caso o pedido da ação em epígrafe seja julgado improcedente, os valores despendidos pela Agravante com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da r. decisão agravada. Assim, ausente plausibilidade do direito alegado e não evidenciado que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] ID 95853206 do processo de origem Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora